Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FREADA BRUSCA. ACIDENTE COM MENOR. CRIANÇA ARREMESSADA DO COLO DA MÃE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. QUESTÃO INERENTE AO MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que o acidente que vitimou a parte autora foi causado por ônibus de propriedade da ré, empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, submete-se esta à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, assim, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a usuários do serviço, quando decorrentes da respectiva atividade.
2. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, alegada a existência de falha na prestação desses serviços, o fornecedor só se exime de sua responsabilidade civil se demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14), ônus do qual não se desincumbiu a parte ré na hipótese, pelo que deve reparar os danos experimentados pela autora.
3. Configura dano moral in re ipsa a situação traumática vivenciada por criança, à época dos fatos, com três anos de idade, que é vítima de acidente ocorrido no interior de transporte coletivo, o qual, em decorrência de freada brusca, a fez ser arremessada do colo de sua mãe, experimentando, assim, abalo em sua esfera íntima, mormente em razão da imprevisibilidade do evento.
4. Embora módico e aquém dos padrões adotados pelo TJDFT, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado na sentença, a fim de evitar a reformatio in pejus, uma vez que apenas o réu recorreu do Julgado Monocrático.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.